Tribunal: TJPA
Processo: 0115454-22.2015.8.14.0136
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0115454-22.2015.8.14.0136

APELANTE: CONSORCIO TKL

APELADO: ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DE CANAA DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA.
ADESÃO AO SISTEMA DE
DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN.
REQUERIMENTO EFETUADO FORA DO PRAZO PREVISTO NA LEI Nº 661/2014, QUE ALTERA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-

A questão consiste em verificar se há direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelante, em aderir ao sistema de dedução de 25% a título de materiais incorporados às obras em curso indicadas, do valor dos serviços prestados, nas hipóteses dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC nº 116/2003, na forma do art. 11 da Lei nº 661/2014.

2-A Lei nº 661/2014, publicada em 19.12.2014, altera e acrescenta dispositivos no Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 623), dispondo que as empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, que estejam interessadas na dedução na base de cálculo do ISSQN, deverão fazer a opção antes do início da obra e só será aceito pela Fiscalização Municipal mediante requerimento protocolado no setor de Protocolo Geral desta Prefeitura e não mais poderá ser alterada durante o período de execução da obra.
3-
Diante da constituição do consórcio
em 12.11.2013 e da alegação de
início das atividades relacionados ao Empreendimento S11D já no período, pretende
a concessão da
dedução de 25% do valor dos serviços a título de materiais aplicados à obra efetivamente construída, sem a necessidade de qualquer comprovação, concluindo-se, pelas alegações do Apelante, que a obra para a qual pretende a dedução fiscal encontrava-se em andamento quando da publicação da Lei nº 661/2014 (publicada em 19.12.2014).

3- Diante da constituição do consórcio em 12.11.2013 e da alegação de início das atividades relacionados ao Empreendimento S11D já no período, pretende a concessão da dedução de 25% do valor dos serviços a título de materiais aplicados à obra efetivamente construída, sem a necessidade de qualquer comprovação, concluindo-se, pelas alegações do Apelante, que a obra para a qual pretende a dedução fiscal encontrava-se em andamento quando da publicação da Lei nº 661/2014 (publicada em 19.12.2014).

4-Impende registrar que referida opção de recolhimento do ISSQN também fora facultada às empresas que se encontravam com obras em andamento na data de publicação da Lei nº 661/2014, desde que requerido até 30 (trinta) dias após a data de publicação de referida Lei, nos termos do XIII do §14 acrescido ao art. 82 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 623).

5-Sustenta o consócio Apelante que o requerimento administrativo de dedução do ISSQN nos termos da Lei nº 661/2014, deu-se no prazo que teria sido estipulado pelo Auditor Fiscal no Ofício nº 070/2015, que teria prorrogado o prazo previsto em lei para a formalização de referido requerimento.

6-Constata-se, contudo, que mencionado
Ofício nº 070/2015
(Id
352278 - Pág. 77) corresponde à resposta ao Memorando nº 125/2015, o qual não consta dos autos, não havendo como aferir-se que referido memorando relaciona-se efetivamente ao pedido de dedução da obra em questão.

7-O próprio requerimento administrativo (Id
352278 - Pág. 79)
acostado pelo Apelante em sua inicial, que deu origem ao processo nº
0000003665/2015,
não fora juntado de forma completa, constando apenas a página em que há os dados da empresa requerente solicitando o encaminhamento de pedido protocolado no departamento de tributos, sem que haja a descrição do pedido em si ou ao menos à que obra se refere, sendo que somente conclui-se tratar-se de pedido da dedução da base de cálculo do ISSQN pela juntada do parecer nº 085/2015 que opina pelo seu indeferimento (Id (Id
352278 - Pág. 81), ato este apontado como o coator.

8-Da leitura do
Ofício nº 070/2015
(Id
352278 - Pág. 77) utilizado como sustentáculo do aludido direito líquido e certo do Apelante, observa-se que, além de tratar-se de resposta ao Memorando nº 125/2015 (que não consta dos autos), referido ofício menciona hipótese concernente à requerimento anterior ao início da obra e não faz qualquer menção à hipótese de requerimento do abatimento para as obras já em andamento, ou seja, trata de situação diversa da pretensão da empresa.

9-Com efeito, verifica-se que a alegação do consócio Apelante de que o prazo para a formalização do requerimento administrativo de dedução do ISSQN nos termos da Lei nº 661/2014, para a obra em curso em questão, teria sido prorrogado pelo Auditor Fiscal por meio do Ofício nº 070/2015, não merece amparo, bastando, observar que referido ofício trata da hipótese obras ainda não iniciadas, sendo desnecessária qualquer incursão acerca do princípio da confiança legitima utilizado como fundamento do pedido no presente mandado de segurança.

10-

Apelação conhecida e não provida,
mantendo-se a denegação da segurança
nos termos da fundamentação. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de fevereiro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0115454-22.2015.8.14.0136
-PJE
) interposta por
CONSÓRCIO TKL
contra o
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS
, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás-PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado
pela Apelante.

A sentença recorrida (Id
.
352306
) teve a seguinte conclusão:

“
Posto isso, com base no inciso I, artigo 487 do NCPC, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada. CONDENO o impetrante nas custas finais, ficando desde já intimada ao seu recolhimento no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa. Transcorrido referido prazo sem seu recolhimento, remeta a documentação necessária à PGE, para a devida inscrição no livro da dívida ativa.
(...)”

A Impetrante interpôs recurso
de Apelação (
Id
352307
) aduzindo que o ato coator estaria suficientemente comp
rovado nos autos e que por meio do presente Mandado de segurança insurge-se contra indevido impedimento ao exercício da prerrogativa de optar pela dedução de 25% dos materiais incorporados à obra dos serviços prestados, que seria a base de cálculo do ISSQN, independentemente de comprovação.

Sustenta que não seria necessário comprovar o início das atividades no empreendimento Projeto S11D, uma vez que este fora firmado em 12.11.2013, com o início das atividades já no período, consoante notas fiscais do serviço acostadas na ação, de forma que o consórcio fora constituído antes do marco de 13.02.2015, pelo que poderia requerer a dedução de 25% do valor dos serviços sem a necessidade de qualquer comprovação.

Defende que tal
prerrogativa teria sido facultada às empresas prestadoras dos serviços de construção previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à LC nº 116/2003, quando aplicarem materiais por elas adquiridos e que permaneçam incorporados à obra após sua conclusão, na forma do inciso IX, do § 14, do art. 82 do Código Tributário do Município de Canaã dos Carajás, com redação dada pela Lei 661/2014, de 18/12/2014.

Assegura que a norma em questão teria estabelecido que, para obras em curso quando de sua publicação, caso da Impetrante, o prazo de 30 dias
para os contribuintes
exercerem a faculdade de opção por esta sistemática de deduções, conforme a determinação do inciso XIII, do § 14 do art. 82 do CTM alterado pelo art. 11 da Lei nº 661/2014.

Sustenta que diante da falta de razoabilidade de tão exíguo prazo e em virtude da pendência de regulamentação quanto à forma de adesão a este sistema de deduções, a própria Autoridade Coatora teria comunicado a alteração do prazo de opção, passando a ter como termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias, a data de 08/06/2015 (segunda-feira), de forma que o prazo limite seria 08.07.2015.

Afirma que o Consórcio Impetrante por meio de sua Consorciada Líder (Construtora Barbosa Mello SA), formalizou o requerimento de opção pelo sistema de deduções em 29.06.2015 (quarta-feira), portanto, antes da data limite fixada pela autoridade coatora, contudo, a própria autoridade coatora, que teria estabelecido o prazo de trinta dias para manifestação entre 08/06/2015 e 08/07/2015, indeferiu o requerimento de opção da Impetrante ao fundamento de que teria sido apresentado a destempo.

Sustenta que o ato da autoridade impetrada que prorrogou o prazo, considerou a exiguidade do prazo previsto na norma, bem como, a ausência de regulamentação da forma de opção por parte dos contribuintes, pelo que defende que, ao contrário do que concluíra a sentença, o Apelante teria o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de prorrogação do prazo para o requerimento de ingresso no regime de deduções previsto pela novel legislação do Município.

Insurge-se afirmando que a autoridade coatora teria ignorado ofício por ela própria subscrito, afastando a prerrogativa ao contribuinte assegurada, de forma a violar a vedação ao comportamento contraditório, bem como, violando o princípio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito, desconsiderando o princípio da confiança.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para reformar a sentença e, a consequente concessão da segurança
.

Não foram oferecidas contrarrazões ao apelo, consoante certificado nos autos (Id
352307 - Pág. 51
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Ministério Público, este,
com fundamento no artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP,
informou
a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise
(
Id.
1346413
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar como certo a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO
. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Desta forma, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio processual, por faltar-lhe pressuposto processual específico.

A questão consiste em verificar se há direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelante, em aderir ao sistema de dedução de 25% a título de materiais incorporados às obras em curso indicadas, do valor dos serviços prestados, nas hipóteses dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC nº 116/2003, na forma do art. 11 da Lei nº 661/2014.

A Lei nº 661/2014, publicada em 19.12.2014, altera e acrescenta dispositivos no Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 623), dispondo em seu art. 11,
in verbis
:

Art. 11. Acresce o § 14 ao art. 82 do Código Tributário Municipal. instituindo a metodologia para a dedução dos materiais incorporados à obra dos serviços prestados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços e dá outras providências. com a seguinte redação.

§ 14 - As empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, quando aplicarem materiais por elas adquiridos e que permaneçam incorporados á obra após sua conclusão, poderão deduzi-los na base de cálculo do ISSQN devido, desde que devidamente comprovado através de nota fiscal com a descrição dos materiais empregados.

(...)

IX-
As empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, na hipótese de haver aplicação efetiva de materiais que se integrem permanentemente á obra, poderão optar pela dedução de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos serviços, efetivamente construída, a título de materiais aplicados sem a necessidade de qualquer comprovação.

X-
A empresa interessada na forma prevista no item IX do inciso 13. deste artigo, deverá fazer a opção antes do início da obra
e só será aceito pela Fiscalização Municipal mediante requerimento protocolado no setor de Protocolo Geral desta Prefeitura e não mais poderá ser alterada durante o período de execução da obra.

Xl- A mudança de opção, a critério e manifestação da empresa, poderá ocorrer somente no início de cada obra, mediante requerimento endereçado ao Departamento de Auditoria e Fiscalização e protocolado na forma do parágrafo anterior.

XII- Se a empresa não exerça o seu direito de opção, presumir-se-á a intenção de continuar na opção mencionada no caput do § 13, deste artigo.

XIII-
As obras em andamento na data de publicação desta Lei, desde que devidamente comprovada a data de execução da obra, permitirá as empresas optar a forma de recolhimento do ISSQN, desde que requerido até 30 (trinta) dias após a data de publicação desta Lei. As empresas que não optarem pela forma de cálculo do imposto previsto neste artigo, o imposto incidirá sobre o preço global dos serviços.

XIV -Caso as informações a que se referem o caput, do § 13 desta lei, não sejam fornecidas pelo prestador de serviços ou estejam desacompanhadas dos respectivos documentos fiscais, ou não exerça a opção de que trata o item IX, deste parágrafo, o Imposto incidirá sobre preço global do serviço.

Dos autos observa-se que
o Consórcio TKL fora constituído em 12.11.2013, data em que fora firmado o contrato acostado aos autos (Id
352278 - Pág. 31/43), aduzindo o
consórcio
Apelante que iniciou as obras e desempenhou os serviços relacionados ao Empreendimento S11D com início das atividades já no período.

A Lei nº 661/2014, publicada em 19.12.2014, altera e acrescenta dispositivos no Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 623), dispondo que as empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, que estejam interessadas na dedução na base de cálculo do ISSQN, deverão fazer a opção antes do início da obra e só será aceito pela Fiscalização Municipal mediante requerimento protocolado no setor de Protocolo Geral desta Prefeitura e não mais poderá ser alterada durante o período de execução da obra

Impende registrar que referida opção de recolhimento do ISSQN também fora facultada às empresas que se encontravam com obras em andamento na data de publicação da Lei nº 661/2014, desde que requerido até 30 (trinta) dias após a data de publicação de referida Lei, nos termos do XIII do §14 acrescido ao art. 82 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 623).

Sustenta o consócio Apelante que o requerimento administrativo de dedução do ISSQN nos termos da Lei nº 661/2014, deu-se no prazo que teria sido estipulado pelo Auditor Fiscal no Ofício nº 070/2015, que teria prorrogado o prazo previsto em lei para a formalização de referido requerimento.

Constata-se, contudo, que o mencionado
Ofício nº 070/2015

(Id
352278 - Pág. 77) corresponde à resposta ao Memorando nº 125/2015, o qual não consta dos autos, não havendo como aferir-se que referido memorando relaciona-se efetivamente ao pedido de dedução da obra em questão.

O próprio requerimento administrativo (Id
352278 - Pág. 79)
acostado pelo Apelante em sua inicial,
que deu origem ao processo nº
0000003665/2015,

não fora juntado de forma completa, constando apenas a página em que há os dados da empresa requerente solicitando o encaminhamento de pedido protocolado no departamento de tributos, sem que haja a descrição do pedido em si ou ao menos à que obra se refere, sendo que somente conclui-se tratar-se de pedido
da dedução da base de cálculo do ISSQN pela juntada do parecer nº 085/2015 que
opina pelo seu indeferimento (Id
(Id
352278 - Pág. 81), ato este apontado como o coator.

Da leitura do
Ofício nº 070/2015
(Id
352278 - Pág. 77) utilizado como sustentáculo do aludido direito líquido e certo do Apelante, observa-se que, além de tratar-se de resposta ao Memorando nº 125/2015 (que não consta dos autos), referido ofício menciona hipótese concernente à requerimento anterior ao início da obra e não faz qualquer menção à hipótese de requerimento do abatimento para as obras já em andamento, ou seja, trata de situação diversa da pretensão da empresa, senão vejamos o teor do documento:

“OFÍCIO N° 070/2015

Construtora Barbosa Melo.

Assunto:
Resposta ao memorando n° 125/2015

Venho por meio deste, informar que a lei 661/2014, publicada em 18 de dezembro de 2014, que altera e acrescem dispositivos na Lei Municipal n° 623, que institui o Código Tributário Municipal,
estabelece que o contribuinte tem 30 dias antes do início da obra para requerer o abatimento dos materiais
das notas de construção civil codificada na lei 116/2003, sob n° 07.02 e 07.05, devido a demora em normatizar a aplicação desta dispositivo, ficou estipulado por entendimento interno que o prazo acima citado começou a valer dia 08 de junho

de 2015.

Sem mais para o momento.”

Com efeito, verifica-se que a alegação do consócio Apelante de que o prazo para a formalização do requerimento administrativo de dedução do ISSQN nos termos da Lei nº 661/2014, para a obra em curso em questão, teria sido prorrogado pelo Auditor Fiscal por meio do Ofício nº 070/2015, não merece amparo, bastando, observar que referido ofício trata da hipótese obras ainda não iniciadas, sendo desnecessária qualquer incursão acerca do princípio da confiança legitima utilizado como fundamento do pedido no presente mandado de segurança.

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, impõe-se a manutenção da denegação da segurança.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo-se a denegação da segurança
nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2022